Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-32.2022.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003475-32.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON LISBOA SANTOS - CPF: 860.711.355-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCELINO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 918.865.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SOUZA DE MORAES - CPF: 764.838.511-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES

(ARTIGO 121, ‘CAPUT’, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POIS CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PREDOMINANTEMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE NÃO DESTACOU A INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS, RESERVANDO O DIREITO DE SUSTENTAR EVENTUAIS TESES PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI (ID. 190442279) E, AO SER INTIMADO DA SENTENÇA (ID. 190442285), REQUEREU A INQUIRIÇÃO DAS MESMAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEPOR EM PLENÁRIO (ID. 190442291) – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2.MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FATO DESPROVIDO DE ‘
ANIMUS NECANDI’
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – RECORRENTE QUE DESFERIU DOIS GOLPES DE FACA NA VÍTIMA [HIPOCÔNDRIO DIREITO E REGIÃO LOMBAR ESQUERDA] – CONSTATAÇÃO DE A OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA E A SAÚDE DA VÍTIMA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

A
Pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

A defesa do recorrente não destacou a inexistência de provas judiciais, reservando o direito de sustentar eventuais teses perante o Tribunal do Júri (Relatório de mídias – ID. 190442279) e, ainda, ao ser intimada da sentença (ID. 190442285), requereu a inquirição das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público para depor em plenário (ID. 190442291), dentre elas consta a vítima (Id.190442286 – MP).

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EMERSON LISBOA SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação penal n. 1003475-32.2022.8.11.0021 o pronunciou como incurso no art. 121, ‘
caput’
, c/c. art. 14, inciso II, ambos Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Sentença – Id. 190442280)

Inconformado, pede preliminarmente a anulação da sentença de pronúncia sob argumento que foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos em seara inquisitiva, em contrariedade com o disposto no art. 155, ‘
caput’
, do CPP. No mérito, sustenta que o recorrente não agiu com dolo de provocar a morte do ofendido e assim pede a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve. (Id. 190442296).

O Ministério Público em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da pronúncia. (ID. 190443200).

Em juízo de retratação o Magistrado manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (ID. 190443201).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo seu improvimento, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.

198596652)

“RESUMO: HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR: REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SOB ARGUMENTO QUE FOI BASEADA EM ELEMENTOS MAJORITARIAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PELA REJEIÇÃO: DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS MATERIAIS/ DOCUMENTAIS COLHIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, AS QUAIS SÃO IRREPETÍVEIS, E PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS NA FASE POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, TANTO QUE EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS, A DEFESA TÉCNICA DO RECORRENTE RESERVOU AO DIREITO DE SUSTENTAR EVENTUAIS TESES PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – MÉRITO: PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, SUSTENTANDO NÃO TER AGIDO COM DOLO DE PROVOCAR A MORTE DA VÍTIMA – NÃO PROCEDE: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NA FASE DE PRONÚNCIA, EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, CASO CONTRÁRIO, A QUESTÃO DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO NATURAL, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – NO CASO EM APREÇO, AS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES, ESPECIALMENTE, OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS, INDICAM INDÍCIOS DA VONTADE DE MATAR, POR PARTE DO RECORRENTE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE DETÉM COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória:

(Id.190443185)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2022, por volta das 22h00m, nas dependências da propriedade rural denominada “Fazenda Kimoto”, sediada na cidade de Cocalinho/MT,
EMERSON LISBOA SANTOS
, consciente e imbuído de
animus necandi
(vontade de matar), valendo-se de arma branca – faca -,
tentou matar
ELTON DE SOUSA MORAIS ao desferir um golpe contra a vítima na região da barriga e da lombar (vide laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/53), somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado encontrava-se nas dependências da “Fazenda Kimoto” na companhia da vítima e de mais dois colegas de trabalho (Lucas e João) fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas (pinga).

Em determinado momento e em razão do seu estado de embriaguez, a vítima decidiu se dirigir a um dos cômodos para dormir, razão pela qual o acusado, bem como Lucas e João, continuaram a fazer uso de bebidas.

Pouco tempo depois, o acusado e Lucas travaram briga corporal, ocasião em que o ofendido, ao perceber o entrevero, levantou-se, dirigiu-se até os envolvidos e interveio na contenda.

Nesse momento, o acusado,

inconformado e irritado com o comportamento adotado da vítima, que havia interferido na luta corporal, simplesmente passou a desferir-lhe socos e chutes.

Na sequência, não satisfeito com as agressões, o acusado apoderou-se de uma faca e golpeou o ofendido, acertando-lhe na região abdominal e nas costas, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que fora interceptado por funcionários da fazenda.

Após o comportamento criminoso, o acusado empreendeu fuga do local, tendo, pois, comparecido na Delegacia de Polícia, no dia 06.07.2022, para prestar esclarecimentos.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS:

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia contra
EMERSON LISBOA SANTOS,
eis que incorreu na conduta delitiva prevista no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.”

A denúncia foi recebida em 02/08/2023. (Id.190443186)

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, em 15/09/2023 o magistrado pronunciou-o como incurso no art. 121, ‘
caput’
, c/c. art. 14, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos que transcrevo:

“2 - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa ao denunciado, art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal sendo certa a competência material do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, para o julgamento do caso. Nesse interim, finalizada a instrução processual da primeira fase do rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, deve o juiz decidir sobre a submissão do acusado, ou não, ao Julgamento pelo Plenário Popular, cabendo-lhe, fundamentadamente, pronunciar o acusado, somente no caso de estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do denunciado (art. 413, do CPP). Não ocorrendo tal hipótese, poderá o juiz impronunciar (art. 414, do CPP) o increpado, caso não se convença da existência do fato delituoso ou de indícios suficientes de autoria, bem como desclassificar (art. 419, do CPP) a conduta do acusado quando se convencer da existência de crime diverso do constante na denúncia, ou, ainda, absolvê-lo sumariamente (art. 415, do CPP) na hipótese de estar provada a inexistência do fato; demonstrado não ser o acusado autor ou partícipe; não constituir o fato infração penal; e provada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 2.1 – DA MATERIALIDADE A materialidade delitiva do crime, estão guarnecidas por todo o inquérito policial, pelo boletim de ocorrência (id. 106741935) e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (id. 106742646). Ademais, destaca-se que todos estes elementos são denotados pela prova testemunhal colhida em Juízo. 3.2 – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA É possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado Segundo restou apurado, fase inquisitorial, ouviu-se o Policial Militar JOÃO MANOEL ALVES DA SILVA, o qual narrou que a GUPM recebeu via telefone funcional uma ligação do gerente da Fazenda Kymoto, relatando que havia ocorrido uma briga entre alguns funcionários e que um dos envolvidos teria sofrido uma tentativa de homicídio. Que diante das informações deslocaram até o local e ao chegarem avistaram ELTON, vítima de uma facada na região do tórax. Tendo este sido socorrido por uma equipe da ambulância da cidade de Cocalinho. Sendo relatado por outros funcionários da fazenda que, houve uma briga entre três envolvidos, e que EMERSON teria utilizado uma faca contra a vítima. Em ato continuo foi realizado buscas a fim de localizar os dois suspeitos, sendo localizado apenas LUCAS, A testemunha não foi ouvida em Juízo. Em fase inquisitorial, a Policial Militar MARINA GABRIELA QUEIROS NUNES, aduziu em depoimento que, a GUPM foi acionada pelo gerente da fazenda Kymoto informando que teria ocorrido uma briga ente alguns funcionários e que um dos envolvidos teria sofrido uma tentativa de homicídio. Diante das informações deslocaram até o local do fato e ao chegarem avistaram ELTON, vítima de uma facada na região do tórax, sendo sorrido por uma equipe da ambulância de Cocalinho. Ao conversarem com alguns funcionários que estavam no local, relataram que houve uma briga entre três envolvidos, tendo o suspeito Emerson utilizado uma faca contra a vítima Elton. Em ato continuo, foi realizada diligencias no intuito de localizar os suspeitos Lucas e Emerson, entretanto, apenas Lucas foi localizado. A testemunha não foi ouvida em Juízo. Em fase inquisitorial, ouviu-se a testemunha JOÃO COELHO DA SILVA, o qual narrou que, trabalha na fazenda Yimoto, localizada no município de Cocalinho. Que reside no alojamento juntamente com seis funcionários, sendo três em cada quarto. No dia 02/07/2022, este juntamente com LUCAS e ELTON, chegaram do trabalho às 14h00min e não mais trabalharam, tendo os outros funcionários parado mais cedo. Narrou ainda que, por volta deste mesmo horário começaram a beber pinga e ELTON não pode beber que fica “louco”, ficando assim alterado, mas o declarante falou com este, tendo ido se deitar. QUE LUCAS e EMERSON continuaram a consumir bebida alcoólica. Posteriormente, por volta das 19h00min os dois comeram a rolar no chão, brigando, momento que foi pedido para que estes parassem, tendo como resposta deles que estavam apenas brincando e não brigando. Em juízo, confirmou o narrado anteriormente. Em fase inquisitorial, ELTON DE SOUZA MORAIS, narrou que, data de 02/07/2022 estava na fazenda Kimoto, pois estava prestando um serviço na fazenda e havia ingerido bebida alcoólica. Que o declarante afirma que estavam também no alojamento as pessoas de João, Lucas e o Emerson. O declarante informou que levantou e foi separar um briga entre o Lucas e o Emerson, e que no momento em que foi separar a briga levou duas facadas, por parte de da pessoa de Emerson porém a faca era do Lucas. QUE o declarante afirma que depois que foi esfaqueado e estava no chão, Emerson, ainda em posse de facão falava que iria acabar de executar o declarante, sendo contido aquele pelos os funcionários da fazenda. A testemunha não foi ouvida em Juízo. Ao ser interrogado, o acusado EMERSON LISBOA SANTOS, em sede extrajudicial, aduziu que os fatos ocorreram na fazenda Kitomo, zona rural de Cocalinho, local onde trabalha como vaqueiro. No dia 02/07/2022, por volta das 20h00min, estavam no local, juntamente com o interrogado, Lucas, João e vulgo Barba, o qual não sabe informar o nome. Que no dia dos fatos, estavam os quatro tomando pinga, momento que barba estava com um facão na mão e deu uma pranchada com o mesmo nas costa de Lucas, momento que Lucas puxou uma faca que estava na cintura e foi para cima do Barba. Aduziu que entrou no meio para separa-los e acabou sendo lesionado na palma da mão, mas não sabe como ficou lesionado e quando viu, Barba já estava com a faca “enfiada” no abdômen e Lucas saiu de perto e correu para dentro da casa e este correu para o mato, pois ficou com medo da situação. Foi perguntado ao Emerson se antes de barba ser atingido com a faca estava brigando ou brincando de luta com Lucas, este respondeu que não lembra. Perguntado se havia bebido muita pinga, este aduziu que sim. Em Juízo, aduziu que não se recorda dos fatos, apenas que recorda quando viu, Elton estava com a faca na barriga. Que posteriormente soube por João e Manoel, das “queixas” que deram. Não sabendo informar qual foi os motivos, mas que soube que estavam brincando. Ainda, tomou conhecimento que Elton deu

pranchada de facão em Lucas e este entrou para separar. Aduzindo ainda que, estava muito embriagado. 4 – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO O ACUSADO EMERSON LISBOA SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 121, ‘caput’, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Considerando a existência de preliminar arguida pelo recorrente, passo a análise.

1. PRELIMINAR

1.1 DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PREDOMINANTEMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.

A defesa argumenta que o juízo
a quo
não fez referência a provas propriamente ditas, tendo fundado a sentença de pronúncia exclusivamente em elementos informativos colhidos em seara inquisitiva, em franca contrariedade com o disposto no art. 155, ‘caput’, do Código de Processo Penal. Sustenta ainda, que não houve a inquirição da vítima Elton de Souza Morais.

No caso, tenho que o preliminar não comporta acolhimento, isto porque, ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença de pronúncia se fundamenta em provas materiais e documentais colhidas durante as investigações policiais, as quais são irrepetiveis,
ex vi
do laudo de exame de corpo de delito (ID. 190443167) e das provas testemunhais colhidas na fase policial: Termos de Depoimento nº 2022.8.120186 (ID. 190443150), nº 2022.8.120187 (ID. 190443152), nº 2022.8.120204 (ID. 190443154), e nº 2022.8.199553 (ID. 190443157), e ratificadas em juízo (Relatório de mídias).

Importa pontuar, que o fato da vítima não ter sida ouvida em juízo não macula isto porque, como acima mencionado, há prova documental robusta que, pelo menos em tese, incursiona o recorrente no crime.

Outrossim, consta das alegações finais orais, a defesa do recorrente não destacou a inexistência de provas judiciais,
reservando o direito de sustentar eventuais teses perante o Tribunal do Júri
(Relatório de mídias – ID. 190442279) e, ainda, ao ser intimada da sentença (ID. 190442285), requereu a inquirição das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público para depor em plenário (ID. 190442291), dentre elas consta a vítima Elton (Id.190442286 – MP).

Ademais, o pedido de preliminar se confunde com o mérito da tese recursal e assim, por essas razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.MÉRITO

2.1DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE

LESÃO CORPORAL LEVE.

A defesa almeja reforma da decisão que pronunciou a recorrente, requerendo que seja desclassificado a conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Argumenta, que a instrução criminal demonstrou que o mesmo não praticou a tentativa de homicídio, pois “...n
o caso em testilha, restou comprovado que o acusado não desejou produzir o resultado morte da vítima.
”(Sic.).

Sobreleva que: “...
a tentativa de homicídio exige para sua configuração atos inequívocos e a real intenção homicida do acusado, pois, caso contrário, a desclassificação para o crime de lesão corporal deverá ser imperativa
.”(Sic.)

Explicita também, que conforme se vê do Laudo de Exame de Corpo de Delito carreado ao id. 106742646 – fls. 03, a lesão causada na vítima não resultou perigo de vida, sendo uma lesão considerada leve.

Com efeito, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Cito, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha no

mesmo sentido, em síntese:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona
Flávio Augusto Monteiro de Barros
:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Feita a contextualização, a fim de evitar

autoria colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

Na fase inquisitorial, ouviu-se o Policial Militar JOÃO MANOEL ALVES DA SILVA, o qual narrou que a GUPM recebeu via telefone funcional uma ligação do gerente da Fazenda Kymoto, relatando que havia ocorrido uma briga entre alguns funcionários e que um dos envolvidos teria sofrido uma tentativa de homicídio. Que diante das informações deslocaram até o local e ao chegarem avistaram ELTON, vítima de uma facada na região do tórax. Tendo este sido socorrido por uma equipe da ambulância da cidade de Cocalinho. Sendo relatado por outros funcionários da fazenda que, houve uma briga entre três envolvidos, e que EMERSON teria utilizado uma faca contra a vítima. Em ato continuo foi realizado buscas a fim de localizar os dois suspeitos, sendo localizado apenas LUCAS.

Também na fase inquisitorial, a Policial Militar MARINA GABRIELA QUEIROS NUNES, aduziu em depoimento que, a GUPM foi acionada pelo gerente da fazenda Kymoto informando que teria ocorrido uma briga ente alguns funcionários e que um dos envolvidos teria sofrido uma tentativa de homicídio. Diante das informações deslocaram até o local do fato e ao chegarem avistaram ELTON, vítima de uma facada na região do tórax, sendo sorrido por uma equipe da ambulância de Cocalinho. Ao conversarem com alguns funcionários que estavam no local, relataram que houve uma briga entre três envolvidos, tendo o suspeito Emerson utilizado uma faca contra a vítima Elton. Em ato continuo, foi realizada diligencias no intuito de localizar os suspeitos Lucas e Emerson, entretanto, apenas Lucas foi localizado.

A vítima, ELTON DE SOUZA MORAIS, narrou em sede policial que data de 02/07/2022 estava na fazenda Kimoto, pois estava prestando um serviço na fazenda e havia ingerido bebida alcoólica. Que o declarante afirma que estavam também no alojamento as pessoas de João, Lucas e o Emerson. O declarante informou que levantou e foi separar uma briga entre o Lucas e o Emerson, e que no momento em que foi separar a briga levou duas facadas, por parte de da pessoa de Emerson porém a faca era do Lucas. QUE o declarante afirma que depois que foi esfaqueado e estava no chão, Emerson, ainda em posse de facão falava que iria acabar de executar o declarante, sendo contido aquele pelos os funcionários da fazenda.

Já em juízo, não foi ouvida por não ter sido localizadas.

Em fase inquisitorial, ouviu-se a testemunha JOÃO COELHO DA SILVA, o qual narrou que, trabalha na fazenda Kimoto, localizada no município de Cocalinho. Que reside no alojamento juntamente com seis funcionários, sendo três em cada quarto. No dia 02/07/2022, este juntamente com LUCAS e ELTON, chegaram do trabalho às 14h00min e não mais trabalharam, tendo os outros funcionários parado mais cedo. Narrou ainda que, por volta deste mesmo horário começaram a beber pinga e ELTON não pode beber que fica “louco”, ficando assim alterado, mas o declarante falou com este, tendo ido se deitar. QUE LUCAS e EMERSON continuaram a consumir bebida alcoólica. Posteriormente, por volta das 19h00min os dois começaram a rolar no chão, brigando, momento que foi pedido para que estes parassem, tendo como resposta deles que estavam apenas brincando e não brigando.

Em juízo, a sobredita testemunha confirmou o narrado anteriormente.

Ao ser interrogado, o recorrente EMERSON LISBOA SANTOS, em sede extrajudicial, aduziu que os fatos ocorreram na fazenda Kitomo, zona rural de Cocalinho, local onde trabalha como vaqueiro. No dia 02/07/2022, por volta das 20h00min, estavam no local, juntamente com o interrogado, Lucas, João e vulgo Barba, o qual não sabe informar o nome. Que no dia dos fatos, estavam os quatro tomando pinga, momento que barba estava com um facão na mão e deu uma pranchada com o mesmo nas costa de Lucas, momento que Lucas puxou uma faca que estava na cintura e foi para cima do Barba. Aduziu que entrou no meio para separa-los e acabou sendo lesionado na palma da mão, mas não sabe como ficou lesionado e quando viu, Barba já estava com a faca “enfiada” no abdômen e Lucas saiu de perto e correu para dentro da casa e este correu para o mato, pois ficou com medo da situação. Foi perguntado ao Emerson se antes de barba ser atingido com a faca estava brigando ou brincando de luta com Lucas, este respondeu que não lembra. Perguntado se havia bebido muita pinga, este aduziu que sim.

Em Juízo, aduziu que não se recordava dos fatos, apenas que recorda quando viu, Elton estava com a faca na barriga. Que posteriormente soube por João e Manoel, das “queixas” que deram. Não sabendo informar qual foi os motivos, mas que soube que estavam brincando. Ainda, tomou conhecimento que Elton deu

pranchada de facão em Lucas e este entrou para separar. Aduzindo ainda que, estava muito embriagado.

A pretensão veiculada no presente recurso é a de ver desclassificada a conduta delitiva de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, consubstanciado na premissa de que o recorrente não agiu com “
animus necandi
”, pois desistiu voluntariamente de prosseguir com o intento delitivo, devendo responder somente pelos atos praticados, que no caso, foram apenas golpes de faca sem a intenção de matar.

Trata-se, contudo, de raciocínio que não pode ser considerado assim de forma simplista para desvincular o caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, a vontade de matar é questão intimamente relacionada com o mérito da causa e a alegação de sua ausência somente poderia ser analisada nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade da acusação, se os autos demonstrassem a sua ausência de forma inquestionável, o que não restou evidenciado nas provas acostadas ao presente feito.

Ao menos à vista do juízo de pronúncia, os elementos fático-probatórios dos autos não agasalham a alegação de que o recorrente ao desferir dois golpes de faca na vítima [
Hipocôndrio direito e região lombar esquerda
– Id.

190443167-fls.02/06] atestado, portanto, que houve a ofensa a integridade física e a saúde da vítima.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade (ut, AgRg no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1º/2/2012). 4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria, DJe 24/9/2019 e AgRg no AREsp n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/9/2018) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1558781/MS, Rel. MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido, são os arestos de minha relatoria:

“[...] Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano. [...] (N.U 1002017-70.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– PRONÚNCIA –

ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –

TESE DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FATO DESPROVIDO DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da
desclassificação
do delito de
tentativa
de
homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.
(N.U 0003197-68.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Desse modo, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar [‘animus necandi’].

Ademais cabe ressaltar ainda, que pela dinâmica dos fatos, até poderia se vislumbrar desistência voluntária, contudo, ao que consta haviam outras pessoas no local e intervieram no caso revelando tratar-se de tarefa aprofundada de provas razão pela qual, é afeta aos Jurados do Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia, como já acima referenciado, não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e, no mérito,
IMPROVEJO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EMERSON LISBOA SANTOS
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024